Tribunal: TJDFT
Processo: 0745334-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745334-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO MEIRA MONTENEGRO REU: MARCO AURELIO MONTEIRO DE CASTRO JUNIOR, FERNANDO ARSEGO LELA, GUILHERME LUCAS FILIPPO, VICTOR BORGES MARRA D E S P A C H O Nada a prover. A manifestação anterior da parte autora, antes de findo o prazo assinalado, gera a preclusão para a prática do ato faltante. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020 14:08:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator